Tribunal: TJDFT
Processo: 0721697-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721697-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: FRANCISCO ECIENE NETO D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Tendo em vista a expiração do prazo dos poderes conferidos aos advogados, ocorrido em 10 de novembro de 2019 (ID 77436384, de origem), verifico deficiência na representação processual. Imprescindível, portanto, se faz nova e regular representação processual. Diante disso, determino a regularização da representação processual do Agravante no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto, nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator